Tribunal: TJES
Processo: 0012337-52.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012337-52.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PEDRO HENRIQUE MERCIER PEREIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. USO PRETÉRITO DE DROGA. FATO ISOLADO E REMOTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que anulou o ato de contraindicação de candidato na fase de investigação social do concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da PMES (Edital nº 03/2018), determinando sua reintegração. A eliminação foi motivada pela informação, prestada de boa-fé pelo próprio candidato, de que experimentou maconha em uma única ocasião, há mais de sete anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, ainda que repita argumentos da contestação; (ii) estabelecer se persiste o interesse de agir do candidato, mesmo diante de sua eliminação em outra fase do certame cuja decisão judicial ainda não transitou em julgado; e (iii) determinar se o ato administrativo que eliminou o candidato, com base no uso único e remoto de droga, ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repetição de argumentos da contestação nas razões recursais não ofende o princípio da dialeticidade, desde que haja impugnação específica dos fundamentos da sentença e pedido de nova decisão.

O interesse de agir para questionar a eliminação em uma fase do concurso público subsiste enquanto a eliminação em outra etapa ainda estiver pendente de decisão judicial definitiva (trânsito em julgado).

O Poder Judiciário pode e deve exercer o controle de legalidade sobre os atos administrativos para aferir a observância aos postulados formais e materiais previstos no ordenamento jurídico, especialmente quanto à razoabilidade e à proporcionalidade.

A eliminação de candidato em concurso público, na fase de investigação social, com base em um único episódio de uso de droga ocorrido em passado remoto, informado de boa-fé, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois impõe uma sanção de caráter perpétuo, vedada no ordenamento jurídico.

A regra do edital, embora legal, deve ser aplicada em consonância com os princípios constitucionais e, se a eliminação por simples existência de inquérito ou ação penal é vedada (Tema 22/STF), com maior razão a exclusão por fato isolado sem qualquer consequência jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A repetição de argumentos já formulados na contestação não caracteriza, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões recursais impugnam os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma.

O interesse processual do candidato para impugnar sua eliminação em uma fase do certame persiste enquanto houver possibilidade jurídica de reverter a eliminação ocorrida em outra etapa, não se configurando a perda do objeto antes do trânsito em julgado da decisão.

É desproporcional e irrazoável o ato administrativo que elimina candidato de concurso público na fase de investigação social com fundamento exclusivo em um único episódio de uso de entorpecente, ocorrido em passado remoto e confessado de boa-fé, especialmente quando não há outros fatos que desabonem sua conduta e o exame toxicológico resulta negativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144; CPC, arts. 85, § 11, 1.010 e 1.013, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 560.900 (Tema 22); STJ, AgInt no AREsp n. 2.122.100/SP; STJ, AgInt no AREsp n. 2.454.199/RJ; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002720-55.2020.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto por
Estado do Espírito Santo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória, que julgou procedente a pretensão autoral para determinar a reintegração de
Pedro Henrique Mercier Pereira
no concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da PMES (Edital nº 03/2018), anulando o ato que o considerou contraindicado na fase de investigação social.

Em suas razões, o Apelante sustenta, em síntese:
(i)
a ausência superveniente do interesse de agir, visto que o apelado foi eliminado do certame em outra fase (exame psicossomático), cuja ação judicial correspondente foi julgada improcedente;
(ii)
a legalidade do ato de eliminação, que se deu em estrito cumprimento ao edital, o qual previa a contraindicação de candidato com envolvimento pretérito com drogas;
(iii)
a inexistência de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dada a incompatibilidade da conduta com o cargo de policial militar; e
(iv)
a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Na origem, o MM. Juiz julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que o ato de eliminação foi desproporcional e desarrazoado, uma vez que o uso de droga foi um fato isolado e remoto, ocorrido há mais de sete anos, tendo o candidato sido aprovado no exame toxicológico do certame e não possuindo outros fatos que desabonassem sua conduta.

Cinge-se a controvérsia a aferir (i) a presença das condições da ação, notadamente o interesse de agir; (ii) a observância ao princípio da dialeticidade recursal; e, no mérito, (iii) a proporcionalidade e razoabilidade do ato de eliminação do candidato.

PRELIMINARES:

1. Da Violação ao Princípio da Dialeticidade:

O apelado sustenta em contrarrazões que o recurso não deveria ser conhecido, pois o apelante apenas repetiu os argumentos de sua contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, a preliminar deve ser rejeitada. Embora sucintas, as razões recursais confrontam diretamente os fundamentos da decisão de primeiro grau ao insistir na
legalidade do ato administrativo
,
na ausência de interesse de agir
e na
impossibilidade de o Judiciário adentrar o mérito administrativo
.

Tais argumentos,
ainda que haja repetição de trechos de petições anteriores,
são suficientes para delimitar a matéria impugnada e permitir o exercício do contraditório, atendendo ao requisito da dialeticidade.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...)(
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL

AMERICANO

CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTOS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar Suscitada em Contrarrazões. A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade
. Preliminar rejeitada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015266-20.2019.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023)

Com efeito, no presente caso, a apelante deduz pedido de reforma da sentença, impugnando especificamente seus fundamentos, o que indica escorreita observância ao disposto nos arts. 1.010 e 1.013, § 1º, do CPC, não havendo falar em ausência de dialeticidade recursal.

Do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

2. Da Ausência de Interesse de Agir:

O Estado apelante argumenta que o autor carece de interesse processual, pois foi eliminado do mesmo concurso em outra etapa (exame psicossomático), e a ação judicial que discutia essa eliminação (processo nº 0027728-81.2019.8.08.0024) foi julgada improcedente.

A preliminar também não merece acolhida, pois o interesse de agir, que se manifesta no binômio necessidade-adequação, permanece intacto. Com efeito, enquanto houver a possibilidade jurídica de reversão da eliminação ocorrida no outro processo – o que se confirma pela existência de recurso pendente de julgamento, conforme informado pelo próprio apelado –, a presente demanda continua sendo o meio útil e necessário para assegurar o direito do autor de prosseguir no certame, caso obtenha êxito em ambas as demandas judiciais.

Nesse contexto, a perda do objeto processual é uma hipótese que somente se configuraria com o trânsito em julgado da decisão que o eliminou por outro motivo. Tendo em vista que tal situação ainda não ocorreu, a análise do mérito desta ação se faz indispensável.

Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada.

MÉRITO

Superada a questão prefacial, passo à análise do mérito recursal, que se cinge à análise da
legalidade e legitimidade do ato administrativo que eliminou o Apelado do curso de formação de Oficiais da PMES (Edital nº 03/2018), na fase de investigação social.

O ato administrativo impugnado, consubstanciado na Notificação nº 2290005256 (fls. 72) , delineia, como único motivo da contraindicação do candidato, o seu envolvimento passado com drogas na condição de usuário.

Tal fato, segundo a Administração, atrai a hipótese descrita no item 10.6.5, alínea "b", do Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, cuja redação é a seguinte:

10.6.5 Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

b) drogas, como usuário ou fornecedor;

O Apelado, nesta demanda, sustenta a tese de que em um ato de transparência e boa-fé, informou à comissão do concurso ter experimentado maconha em uma única ocasião, há mais de sete anos, quando jovem. Tal conduta, isolada no tempo e não refletida em qualquer outro apontamento desabonador em sua vida social ou criminal, não ostenta gravidade suficiente para concluir por sua inidoneidade moral para o exercício da função policial.

Ademais, sua aprovação no exame toxicológico do certame corrobora a alegação de que o uso não foi contumaz ou recente.

Tem razão o Apelado quanto à necessidade de se manter a sentença objeto deste recurso de apelação.

A jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido de que “
diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, é inegável que o Poder Judiciário não só pode, como deve, ser instado a exercer controle de legalidade sobre os atos administrativos em relação à obediência aos postulados formais e materiais previstos no ordenamento
” (AgInt no AREsp n. 2.122.100/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022).

Feita essa consideração, a manutenção da eliminação do candidato com base exclusivamente nesse fato pretérito se revela uma medida desproporcional, que
impõe ao candidato uma sanção de caráter perpétuo
, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. A regra do edital, embora legal, deve ser aplicada em consonância com os princípios constitucionais, e, no caso concreto, sua aplicação literal mostrou-se excessiva e desarrazoada.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 560.900 (Tema 22), firmou a tese jurídica vinculante de que “
sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”, sendo certo que, no caso, não há inquérito e nem ação penal em curso.

Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA
. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “
Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”. (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06-02-2020
)

Desse modo, em que pese o esforço argumentativo do apelante, alcanço a mesma conclusão exarada quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5002720-55.2020.8.08.0000, interposto nestes mesmos autos, onde se visava afastar a tutela de urgência que reintegrou o apelado ao certame.

Assim, em manejo da técnica de motivação
per relationem
, perfeitamente admitida em casos como o presente, consoante jurisprudência remansosa do c. STJ (AgInt no AREsp n. 2.454.199/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024)1, invoco como razões de decidir a fundamentação assentada no v. Acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 5002720-55.2020.8.08.0000, julgado pela Colenda Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal, que,
de forma unânime
e sob a relatoria do Em. Des. Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, negou provimento ao recurso do Estado, mantendo a decisão liminar que reintegrou o ora apelado ao certame. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. USO PONTUAL DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM PASSADO REMOTO DECLARADO PELO CANDIDATO. BOA-FÉ. NÃO IDENTIFICADA DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PROBABILIDADE DO PROVIMENTO DO DIREITO E DO PERIGO NA DEMORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se afigura razoável e proporcional que o candidato que declara, de boa-fé, ter experimentado, de forma pontual, substância entorpecente na juventude, e que comprova não ser dependente químico, tenha sua idoneidade moral e lisura comprometidas, impossibilitando sua continuidade no certame para ingresso na carreira policial. 2. A regra editalícia que considera contraindicado ou não recomendado o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com drogas, como usuário ou fornecedor, deve ser aplicada sem ofensa à razoabilidade e a proporcionalidade. 3. Não foi aferido o envolvimento do agravado como usuário de droga, pois sua não recomendação partiu da autodeclaração, de um uso pontual na juventude, há mais de sete anos, de modo que não pode ser classificado como usuário ou dependente químico, ou mesmo que, em razão disso, não se mostra apto a combater a criminalidade.4. Ausente nos autos fato que desabone a conduta do agravado, que também submeteu-se ao exame toxicológico e foi considerado apto. 5. Não há risco de efeito multiplicador, pois, a análise da proporcionalidade e razoabilidade da regra editalícia em questão depende do exame de cada caso concreto.6. Demonstrada a probabilidade do direito do agravado, assim como o perigo na demora, pois os demais candidatos ingressarão no curso de formação.7. Recurso conhecido e desprovido.

No mesmo sentido, confira-se o entendimento já sufragado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CONTRAINDICAÇÃO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM UNIFICADO – ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AO TEMA 22 DO STF - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, também tem como finalidade avaliar a idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública. 2 - Pontuou a Administração a existência do boletim unificado nº 30673509 narrando, em síntese, que o candidato seria o organizador de um “baile funk” que contava com a presença de menores, drogas e armas. No entanto, o referido documento não imputa ao apelado a prática de ações delituosas. 3 - Cabe aqui registrar que os referidos fatos não produziram nenhuma consequência jurídica, inexistindo notícia de ação penal ou mesmo inquérito policial em seu desfavor. 4 - Ressaltou a Suprema Corte que “a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade”, situação não vislumbrada na hipótese. 5 - Conforme se extrai do documento id. 7538462, oriundo da Diretoria de Inteligência da PM, “não há testemunhas a serem indicadas por esta Diretoria que possam comprovar que o perfil sociográfico do candidato não é compatível com as atribuições do cargo.” 6 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 5006089-86.2023.8.08.0021, Relator Des. FÁBIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível, j. em 31/07/2024)

Forte em tais razões, concluo que a r. sentença vergastada, alinhada ao entendimento jurisprudencial prevalente no âmbito deste Sodalício, merece ser integralmente confirmada, uma vez que a eliminação do candidato do certame mostrou-se, de fato, desproporcional e desarrazoada, sendo correta a sua anulação pelo Poder Judiciário.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)